Tribunal: CARF
Processo: 11060.721561/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721561/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
PEDRO ULIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 15.645,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721561/2011-19
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721561/2011-19

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 07/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física - suplementar, acrescido
de multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 6.264,30 calculados até
29/04/2011, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste
Anual - DAA - referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
A fiscalização informa às fls.08 que procedeu a glosa de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 16.955,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução.
Aduz que a glosa foi levada a efeito tendo em vista que não houve a sua
comprovação, ademais o contribuinte apresentou somente a cópia da sentença
judicial.
O contribuinte interpôs impugnação às fls. 02, alegando, em síntese, que:
- o ora impugnante tem como esteio de suas pretensões nas razões que expõe, nos
comprovantes de depósito bancário e recibos devidamente assinados pelos beneficiários
ou seu representante legal, que provam a exatidão dos efetivos valores pagos a título de
pensão alimentícia;
- à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e impossibilidade de débito
fiscal, espera e requer o impugnante o acolhimento da presente impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado de R$ 16.955,00 mediante a apresentação em
anexo dos devidos comprovantes.
O contribuinte já havia sido intimado em 02/12/2009 (fls. 30 e 31), através de Termo de
Intimação Fiscal que, à época, solicitava-lhe a apresentação de:
(...)
- Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
Em contraposição, o ora impugnante manifesta que tem como esteio de suas pretensões
nas razões que expõe, nos comprovantes de depósito bancário e recibos devidamente
assinados pelos beneficiários ou seu representante legal, que provam a exatidão dos
efetivos valores pagos a título de pensão alimentícia.
Conclui requerendo que seja acolhida a sua impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado de R$ 16.955,00 mediante a
apresentação dos comprovantes que anexa.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721561/2011-19

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias efetivamente pagas a título de alimentos ou
pensões, inclusive a prestação de alimentos provisórios, em face de normas do Direito
de Família ou as admissíveis pela Lei Civil sempre em decorrência de decisão ou acordo
judicial.
Cientificado da decisão, em 24/09/2013 (fls. 53/45), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 24/10/2013, recurso voluntário (fls. 57), insurgindo-se contra
a glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos a decisão judicial
que fixou o pagamento da verba alimentar declarada. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação trazida preliminarmente, a bem da verdade complementa e se
confunde com as razões de mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 16.955,00,
por falta de comprovação e apresentação de cópia da decisão judicial que fixou o dever
alimentar, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia do acórdão
proferido no AI no 70005461983, proferido pela 7a Câmara Cível do TJRS, em 12/03/2003, onde
restou fixada a verba alimentar declarada (fls. 61).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721561/2011-19

expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 46):
A autoridade fiscal procedeu à glosa de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, fls.
08; aduz que o contribuinte apresentou somente cópia da sentença judicial.
Por seu turno, o impugnante alega que tem o direito de efetuar o desconto dos valores
pagos a título de Pensão Alimentícia paga no exercício da declaração.
Diz, ainda, que anexa comprovantes de recibos e de depósitos bancários
devidamente assinados pelos beneficiários ou seu representante legal.
(...)
Fica patente que a pensão alimentícia constitui-se em importâncias efetivamente pagas
a título de pensão em face das normas de Direito de Família e em cumprimento de
decisão judicial.
A alegação da fiscalização diz respeito à falta de comprovação do pagamento da
referida pensão alimentícia.
Compulsando os autos verifico que as cópias dos documentos de fls. 14/18 não
comprovam de forma fidedigna os pagamentos que o impugnante alega ter
efetuado.
De outra parte, em consulta à DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
- constato que a fonte pagadora (Alliance One Brasil Exp. De Tabacos Ltda., CNPJ:
33.876.145/0001-00) não declarou lançamento referente ao pagamento de pensão
alimentícia por parte do impugnante, no ano-calendário de 2007.
Por tudo que dos autos consta, julgo assistir razão à fiscalização quando procedeu à
lavratura da Notificação de Lançamento em foco.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos apresentados – cópia da decisão proferia no AI no 70005461983,
pelo TJRS, em 12/03/2003, fixando a verba alimentar em 3,5 salários mínimos (fls. 61),
aliado aos recibos e comprovantes de depósitos bancários anteriormente carreados, cuja soma
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721561/2011-19

perfaz o valor total de R$ 15.645,00 (fls. 14/18), cujos pagamentos seguiram os mesmos moldes
em relação ao ano-calendário de 2008 - processo no 11060.721514/2011-75, também sob minha
relatoria, comprovação esta, aliás, aquiescida pela DRJ/POA, calhando aqui a adoção do
mesmo critério de julgamento, sob pena de injustiça fiscal – demonstram que, de fato, o
Recorrente realizou o pensionamento ancorado em decisão judicial fixada na ação de separação
judicial litigiosa no 056/1.03.0001243-0 (fls. 11/13, 38/42 e 61), suprindo assim os vícios
apontados na decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre os valores
pagos no limite em comprovado (tendo em mente que o salário mínimo até março/2007, era de
R$ 350,00 - MP no 288/2006, e a partir de abril/2007, passou para R$ 380,00 - Lei no
11.498/2007), e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 15.645,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original